Tribunal: TCU
Processo: 018.928/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 10.490/2021-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor de Maria Leduina de Santana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 10490/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria da servidora inativa Maria Leduina de Santana, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Sra. Maria Leduina de Santana.